Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728931-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMILSON AMANCIO BRAGA IMPETRANTE: MIRIAN SOUZA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MIRIAN SOUZA CASTRO em favor de JAMILSON AMANCIO BRAGA, visando, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Narra ter sido o paciente recolhido preventivamente no dia 16/06/2023, em decorrência de um mandado de prisão oriundo do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a autoridade coatora fundamentou o seu ato em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem demonstrar o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Alega possuir o paciente residência fixa, atividade lícita e ser pai de três filhos menores, os quais necessitam da sua presença. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0704199-80.2022.8.07.0002) a existência de investigação policial - Operação Fake Attest -, na qual o paciente foi apontado como autor dos crimes de falsificação de documento público (ID 162809025, origem). Conforme disposto no Relatório de Investigação, no dia 09/09/2022, foi instaurado o Inquérito Policial no 717/2022-18a DP, em razão da notícia criminal apresentada por uma equipe de policiais militares que conduziram até a unidade o paciente (farmacêutico) e a vítima, Tiago Moreira Neto (médico). Na ocasião, foram apresentadas e apreendidas duas vias (cópia e original) de um receituário médico, com timbre da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, tendo como paciente o indiciado e como médico, Dr. Tiago Moreira Neto. A vítima declarou ter sido avisado pela farmacêutica do estabelecimento que uma pessoa estava tentando efetuar a compra de medicamento com uma receita contendo o seu carimbo e assinatura, motivo pelo qual foi até o local e conferiu que, apesar dos seus dados estarem corretos, a assinatura não era sua. Iniciou-se apuração dos fatos e, em seguida, expediu-se mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente. No acesso ao conteúdo armazenado no aparelho celular do indiciado, restou inconteste que Jamilson comercializou centenas de atestados médicos e vendeu medicamentos sem receita médica. O Juízo a quo decretou a preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 297, 298 e 304 do Código Penal, nos seguintes termos: “(...) II – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no Inquérito Policial no 717/2022 – 18a DP (PJe. 0702494-13.2023.8.07.0002), ambos os representados, em tese, teriam praticado as condutas delituosas previstas no art. 297, art. 298 e art. 304 do Código Penal, por diversas vezes, quando, em 09/2022 foram apreendidos cópias de receituários médicos com timbre da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, vinculados à pessoa de Jamilson, bem como apurou-se que a pessoa de Carla reproduzia os carimbos com os dados dos médicos, a fim de viabilizar a conduta delituosa de Jamilson. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se da prática de suposto crime de falsidade contra a fé pública, em que o representado Jamilson falsificou atestados médicos e comercializou medicamentos sem receituário médico e em que a representada Carla Lorena Vaz reproduz dados médicos em forma de carimbo e fornece a Jamilson para que este repasse os atestados falsos. Verifica-se, pois, presente o chamado periculum libertatis do autor JAMILSON AMÂNCIO BRAGA, sendo imperiosa a decretação de sua prisão cautelar, a fim de coibir a perpetuação da prática delitiva. Nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. [...] IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Assim, acolho a representação, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JAMILSON AMÂNCIO BRAGA, brasileiro, nascido aos dias 10 de outubro de 1986, filho de João Pereira Braga e de Luzia Amâncio Braga, RG: 2.516.045 - SSP/DF, inscrito pelo CPF: 013.376.691-80, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal [...] (Decisão proferida nos autos no 0702689-95.2023.8.07.0002). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade do crime é evidenciada pela Ocorrência Policial no 3720/2022-18a DP, Inquérito Policial no 717/2022-18a DP, Relatório no 395/2023, Relatório Final no 327/2023-18aDP e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes sobretudo pela confissão do paciente em sede inquisitorial, na qual afirmou que “o cliente pedia o atestado e o declarante vendia por 50/70 reais; QUE como trabalhava como farmacêutico acabava tendo acesso a muitas receitas e, diante disso, tirava uma foto dos carimbos com nomes e dados dos médicos; (...) QUE tinha uma média de duas ou três vendas semanais” (ID 162809033, origem). Conforme consta no requerimento de prisão preventiva (ID 162809026, origem), da data do início da investigação (09/09/2022) até o dia em que o celular foi apreendido (13/06/2023), o paciente vendeu inúmeros atestados falsos, o que indica a reiteração delituosa. A preventiva, além de visar impedir a prática de outros delitos, assegura o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Desse modo, ao menos neste momento, não se evidencia a ilegalidade da segregação cautelar, haja vista a gravidade dos delitos cometidos. Cabe ressaltar que, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, com relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator